Tribunal: CARF
Processo: 13910.000544/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000544/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EURIDICE DE OLIVEIRA STATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do processo judicial ou, alternativamente, de
suas principais partes; (2) descrever de forma pormenorizada o objeto da ação judicial; (3)
demonstrar analiticamente a composição dos valores recebidos, referenciando com as peças
processuais; (4) apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado;
e (5) comprovar o efetivo pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da
transferência bancária ou do cheque emitido, p.ex.).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000544/2009-05
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.277 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000544/2009-05

A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
DESPESA COM ADVOGADO. DEDUÇÃO NA BASE DE CALCULO.
Despesas com advogado, necessárias para o recebimento de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de
Renda, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/01/2012 (fls. 49), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/02/2011 (fls. 52) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- alega que recebeu rendimentos recebidos acumuladamente, relacionados a ação
judicial, que devem ser tributados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, à luz do
Ato Declaratório no 01/2009;
- transcreve decisões judiciais;
- alega que os juros moratórios não são sujeitos à tributação, embasando tal
alegação em decisão do Superior Tribunal de Justiça; e
- anexa o recibo de pagamento à advogada.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega em seu recurso que a omissão de rendimentos referente à
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, de R$54.553,27, refere-se a rendimentos recebidos de
ação judicial, sujeitos à tributação com base na sistemática dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Compulsando os autos, verifico que não há qualquer documento relacionado à
ação judicial, além de não ter sido sequer informado o seu número, por qual vara tramitou e seu
objeto.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do processo judicial ou, alternativamente, de
suas principais partes; (2) descrever de forma pormenorizada o objeto da ação judicial; (3)
demonstrar analiticamente a composição dos valores recebidos, referenciando com as peças
processuais; (4) apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado;
e (5) comprovar o efetivo pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da
transferência bancária ou do cheque emitido, p.ex.).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 75
DF CARF MF
Original